Tribunal: TJSP
Processo: 2022821-61.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado - Pedido de concessão de liberdade provisória - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.